Tribunal: TJDFT
Processo: 0702774-25.2021.8.07.0011
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. PANDEMIA COVID 19. AGÊNCIA DE VIAGENS. VENDA EXCLUSIVA DE PASSAGEM AÉREA. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DA INTERMEDIADORA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que reconheceu a ilegitimidade da agência, diante do pedido formulado pela autora, para rescisão do contrato, cumulado com indenização por danos materiais e morais. Contrarrazões id 30614085. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso: preparo recolhido e interposição no prazo legal.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). Sabe-se que a responsabilidade pelos serviços prestados pela requerida, no presente caso, é objetiva, ou seja, independe de culpa, conforme estatuído no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
3. Embora o Código de Defesa do Consumidor estabeleça a responsabilidade solidária de todos aqueles que participem da cadeia de consumo, conforme arts. 7o, 14, 18 e 34, essa disposição legal não afasta a possibilidade de análise isolada das condutas das partes para atribuição da responsabilidade pelos danos suportados. Tal assertiva é extraída do próprio art. 14, § 3o do CDC, que dispõe das excludentes de responsabilidade, justamente por romperem o nexo de causalidade entre a conduta e o dano. Não será responsabilizado o fornecedor se comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
4. Neste caso, o fato causador dos prejuízos citados pela autora foi o cancelamento do voo em razão da pandemia de coronavírus, deflagrada pela OMS em 11/03/2020, sendo que não se pode atribuir qualquer responsabilidade à recorrida. Aliás, não se tratando, in casu, de defeito ocorrido na concretização da venda das passagens, hipótese em que a agência de viagens assume a responsabilidade da viagem contratada, e tendo, portanto, inexistido qualquer defeito na prestação de serviço pela empresa de viagens, visto que as passagens aéreas foram regularmente emitidas, incide, incontroversamente, as normas de exclusão de responsabilidade previstas no art. 14, § 3o, I e II, do CDC_ (e-STJ fls. 235/236). (AgRg no REsp 1.453.920/CE, Rel.Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 15/12/2014).
5. A agência de viagens, por esse fato, considerado isoladamente, não possui nenhuma responsabilidade, já que sua atividade se limitou a comercializar a passagem, mas não praticou nenhum ato que pudesse dar causa aos transtornos vivenciados pela parte recorrente. Portanto, não havendo nexo de causalidade direto e imediato entre o dano experimentado pela consumidora e ato praticado pela recorrida, o pedido deve ser julgado improcedente, mantendo-se incólume a sentença recorrida.
6. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença confirmada. Em razão da sucumbência, condeno a recorrente ao pagamento das custas adicionais, se houver, e honorários da parte adversa, que fixo em 10% sobre o valor dado à causa (art. 55 da Lei n. 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regramento do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.